Tribunal: STF
Processo: RE 1253196
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
          “ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO - IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL 11.608/03 - DESERÇÃO. "A ausência de comprovação do recolhimento do porte de remessa e retorno previsto pela Lei 11.608/03 obsta o processamento de apelação interposta pelo INSS." Apelação autárquica julgada deserta.” (eDOC 8, p. 2) 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (eDOC 12, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5, XXXV; 24, IV; 98, § 2º; 145, II do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se ser indevida a cobrança de porte de remessa e de retorno, tendo em vista ser a autarquia isenta de pagamento de taxa judiciária. (eDOC 16, p. 5/10)
    É o relatório.
    Decido. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 
    O recurso não merece prosperar. 
    No caso, verifico que a matéria guarda identidade temática com o decidido no RE-RG 594.116 (Tema 135), Rel. Min. Edson Fachin, DJe 5.4.2016, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que o porte de despesa e retorno enquadra-se como tarifa ou preço público, do qual o INSS poderia ser isentado por lei federal. 
    Nesses termos, esta Corte firmou o entendimento de que se aplica “o § 1º do art. 511 do Código de Processo Civil para dispensa de porte de remessa e retorno ao exonerar o seu respectivo recolhimento por parte do INSS”. Eis a ementa desse julgado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TAXA JUDICIÁRIA. PREPARO RECURSAL. PORTE DE REMESSA E RETORNO. ISENÇÃO. INSS. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. A despesa com porte de remessa e retorno não se enquadra no conceito de taxa judiciária, uma vez que as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedente: AI-ED 309.883, de relatoria do Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 14.06.2002. 2. O porte de remessa e retorno é típica despesa de um serviço postal, prestado por empresa pública monopolística e, assim, remunerado mediante tarifas ou preço público. Precedente: AI-QO 351.360, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 07.06.2002. 3. O art. 511 do Código de Processo Civil dispensa o recolhimento dessa despesa processual por parte do INSS, pois se trata de norma válida editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas da prestação do serviço público postal. 4. A lei estadual, ora impugnada, apenas reproduziu o entendimento esposado no próprio CPC de que as despesas com o porte de remessa e retorno não se incluem no gênero taxa judiciária, de modo que não há vício de inconstitucionalidade no particular. 5. Verifica-se que o art. 2º, parágrafo único, II, in fine, da Lei paulista 11.608/2003, é inconstitucional, uma vez que o Conselho Superior da Magistratura, como órgão de nível estadual, não possui competência para tratar das despesas com o porte de remessa e retorno. Declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão “cujo valor será estabelecido por ato do Conselho Superior da Magistratura”. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para cassar o acórdão recorrido e determinar o processamento da apelação no Tribunal de origem. ” (RE 594.116, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 5.4.2016) 
    Com efeito, o decidido pelo Tribunal a quo destoa do referido entendimento, o que autoriza a aplicação do tema da sistemática de repercussão geral à hipótese dos autos, não sendo necessário se aguardar o resultado da ADI 3.154 que trata do tema. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de reconhecer a dispensa da autarquia do pagamento do porte de remessa e retorno, nos termos do tema 135 da repercussão geral. 
    Sem custas e sem honorários. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente